Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014861-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (AGRAVADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. aditamento da petição inicial após a citação. alteração da causa de pedir e pedido. ausência de consentimento da ré. impossibilidade. violação ao princípio da estabilidade da demanda. pedido de tutela de urgência incidental. ampliação dos limites objetivos da lide. inadmissibilidade. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o aditamento da petição inicial, mesmo após a oferta de contestação e sem anuência da parte ré, e deferiu pedido de tutela de urgência incidental para impor à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a internação do autor para tratamento de quadro de pneumonia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão de novo pedido e causa de pedir após a contestação, sem o consentimento da ré, implica nulidade processual, nos termos do art. 329, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 329, II, do CPC veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação, salvo com expressa anuência da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

4. A inclusão de pedido referente à novo problema médico e tratamento diverso do original (pneumonia), sem a anuência da ré, configura ampliação dos limites objetivos da lide, violando o princípio da estabilidade processual.

5. Não há prova de que o novo quadro de saúde (pneumonia) decorra diretamente da situação inicial (problema cardiovascular), o que reforça a necessidade de novo processo para discutir a questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o aditamento à petição inicial para inclusão de novo pedido ou causa de pedir, após a contestação, sem o consentimento da parte ré, em afronta ao art. 329, II, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1009370-40.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado para ordenar à ré/agravante que “
autorize/custeie a internação do autor para tratamento do quadro de pneumonia, bem como assegure a realização de todos os exames e procedimentos necessários prescritos pelo médico em caráter de urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena da aplicação de multa pecuniária
” (cf. Id. nº 155371719 dos autos de origem).

A agravante suscita a nulidade da decisão agravada, porque, segundo argumenta, “
o agravado ajuizou a presente ação pretendendo
(obrigá-la)
a custear a imediata internação do requerente junto ao hospital Santa Rosa para tratamentos cardiovasculares
”, e, somente após apresentada a contestação, ele aditou a petição inicial para requerer a “
extensão da liminar para tratamento de pneumonia
”, o que, a despeito de não haver a sua anuência quanto à ampliação dos limites objetivos da lide, foi inadvertidamente acolhido pelo Juízo
a quo
, sendo assim, trata-se de “
decisão extra petita, em manifesta nulidade absoluta, por violação aos artigos. 141, 490 e 492 do CPC e ao princípio da congruência e da demanda
”.

Sustenta, no mérito, que “
houve a solicitação de internação no dia 03.05.2024, ou seja, no período de carência contratual
”, e que, no caso, “
a negativa a que se refere o agravado não foi motivada por ausência de cobertura, e, sim, porque estava cumprindo prazo de carência contratual
”, logo, como não há ilegalidade na clausula que prevê a carência contratual, e como não se trata de situação de urgência ou emergência, não se pode falar em ilegalidade ou abusividade da sua negativa de cobertura.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja afastada a obrigação que lhe foi imposta de autorizar e custear o “
tratamento do quadro de pneumonia
”;
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 217114670).

A decisão vinculada ao Id. nº 218268187 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf.
Id. nº 224380687).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal encerra discussão de índole marcadamente processual, porque, independentemente do conteúdo do direito material discutido na espécie, o art. 329, II, do CPC veda a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso da parte ré, sendo que a “
adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1678947/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), assim, não obstante à gravidade do quadro de saúde do autor e a delicada discussão que gira em torno do tema, a solução a ser dada à controvérsia recursal passa por definir se, objetivamente, o pedido que deu ensejo à decisão aqui agravada importou ou não em alteração dos limites objetivos da lide.

Em 12.03.2024, o autor/agravado propôs a presente demanda, alegando que, no dia anterior (11.03.2024), após avaliá-lo em seu consultório, a médica Cristina Gama o encaminhou para “
internação em UCO
” (Unidade de Terapia Intensiva dedicada a pacientes com Síndrome Coronariana Aguda), tendo sido “
internado no Hospital Santa Rosa no dia 11/03/2024, onde ficou sob os cuidados do hospital até as 21:00 horas do mesmo dia
”, quando, então, segundo disse, foi “
comunicado
(de que)
, a partir de então, seu plano não dava guarida para
(mantê-lo)
na unidade hospitalar pelo fato de existir carência de tempo
”; afirmou que “
essa situação conflita com o plano que possui há mais de 5 anos,
(o qual)
só foi suspenso dias atrás por motivo de falta de pagamento por um dia
”, circunstância esta que o surpreendeu, uma vez que “
a própria Unimed Central fez inúmeras

divulgações na TV informando que o pagamento do plano poderia ser realizado por 30/60 dias de atraso
”, mas, não obstante, pontuou que já quitou as pendências e o “
plano foi renovado, daí a razão de ter requerido a internação no Hospital Santa Rosa
”.

Sustentou que a “
exigência da requerida ao cumprimento de carência para apenas 12 horas é irregular antes a excepcionalidade do caso concreto,
(...)
, não se mostrando razoável a negativa de atendimento nas hipóteses de tratamento de urgência ou emergência
”, e, ao final, pediu:

“1 – LIMINARMENTE: seja concedida as preliminares arguidas, a fim de conceder a tutela antecipada de urgência, nos termos apresentados a fim de ser
realizada a imediata internação do requerente junto ao Hospital Santa Rosa
, atento às circunstancias da constatação inquestionável do
periculun in mora
consubstanciado no iminente risco de vida caso os tratamentos necessários não sejam autorizados imediatamente, (...),
compelindo a ré a autorizar a internação do autor, bem como cobrir todo o tratamento do mesmo pelo prazo necessário a sua recuperação e melhora
;

(...)

6 – Seja julgada procedente a presente demanda e, consequentemente, a condenação da requerida ao pagamento a título de danos morais no montante de 20 salários mínimos.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 144159216 dos autos de origem)

Em 14.03.2024, a MMª. Juíza deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à “
UNIMED realize a autorização para internação (conforme indicação médica anexa) junto ao Hospital Santa Rosa apto a tratar da patologia que o acomete e gravidade do caso em tela
”.

Em 06.05.2024, o autor/agravado peticionou nos autos para noticiar que, “
no dia 03/05/2024, foi novamente diagnosticado com um quadro clinico, desta vez, pneumonia, sendo recomendado pelo Dr. Gustavo Aguiar que entrasse de imediato com a medida liminar já que esta doença tem levado muitas pessoas a óbito
”, e, então, após discorrer sobre a gravidade do seu quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento médico, requereu que a “
medida liminar já concedida
(fosse estendida)
por mais 30 dias, uma vez que
(...)
se encontra totalmente debilitado não tendo condição de permanecer no trabalho diante dá tomografia computadorizada do abdômen
’, e, “
evidentemente, ficou constatado, através do exame, que a traqueia e os brônquios laborais necessitam urgentemente de tratamento
” (cf. Id. nº 154707906 dos autos de origem).

Em 07.05.2024, em atenção à petição incidental apresentada pelo autor/agravado, a MMª. Juíza dispôs o seguinte:

“A tutela de urgência foi liminarmente deferida em 14/03/2024, para obrigar a ré a autorizar/custear a internação do autor no Hospital Santa Rosa, para tratamento cardiológico.

A ré cumpriu a ordem judicial e apresentou contestação.

Na petição de Id. 154707906, o autor requer a extensão da tutela de urgência por mais 30 dias, para novamente obrigar a ré a autorizar/custear sua internação. Argumenta que está com quadro clínico de pneumonia e que foi recomendado pelo médico, Dr. Gustavo Aguiar, que entrasse com a liminar para garantir sua internação, uma vez que esta doença tem levado muitos a óbito. Para comprovar suas alegações, anexou alguns laudos de exames, a saber: Tomografia Computadorizada do Abdome Total e Tomografia computadorizada do Tórax (Id. 154707918).

É o breve relatório.

Ao que se extrai dos autos, não se trata de extensão da tutela de urgência, até porque não houve qualquer tipo de delimitação de tempo quando do deferimento da liminar.

A questão, aparentemente, é um fato novo e superveniente à propositura do feito, cabendo ao autor emendar a petição inicial, e obter a devida anuência da ré.

De todo modo, inexiste relatório médico que indique a necessidade urgente ou emergente de internação do autor, o qual recebeu atendimento no último dia 03/05/2024 no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa.

Posto isto, determino sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias adequar o pedido, bem como apresentar documento médico indicando a necessidade de internação urgente ou emergente. O autor também deverá informar a este Juízo a data em que obteve alta hospitalar quando da internação para tratamento cardiovascular.”

Em 08.05.2024, o autor/agravado requereu o aditamento da petição inicial, explicando que, para o tratamento cardiovascular citado na inicial, “
esteve internado no hospital Santa Rosa no dia 15/03/2024 e obteve alta em 23/03/2024
”, e, agora, passados alguns meses, em razão do quadro de pneumonia, precisou de nova internação, destacando que o parecer emitido pelo médico Pedro Luiz Figueira “
mostra quadro evolutivo retratando necessidade de internação hospitalar do paciente
(...)
para tratamento intrahospitalar motivo profissional, sob pena de risco de evolução para complicação grave,
(...)
, já que no seu quadro clinico se encontra na escala de PSI/PORT 107 pontos (classe IV), o que recomenta então internação hospitalar de urgência para referido tratamento
”, e,

por essa razão, pediu para que a ré Unimed também fosse compelida a autorizar e custear o tratamento médico para o quadro de pneumonia (cf. Id. nº 155074798 dos autos de origem).

Em reposta, a ré Unimed foi clara, objetiva e taxativa quanto à recusa em relação ao pretenso aditamento da petição inicial, asseverando que “
a parte autora está alterando o pedido da demanda, uma vez que inicialmente foi requerida a autorização e custeio dos tratamentos cardiovasculares e, nesse momento, requer a continuidade do referido tratamento e a extensão para tratamento de pneumonia
” (cf. Id. nº 155074798 dos autos de origem).

Em 10.05.2024, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Em que pese a manifestação contrária da ré quanto ao deferimento do pedido formulado pelo autor, nota-se que a justificativa apresentada não é plausível, pois, embora a internação pleiteada seja por motivo diferente daquele inicialmente indicado, ambos se tratam de autorização para internação hospitalar, de modo que não vislumbro significativa alteração no pedido (autorização de internação hospitalar para tratamento de saúde urgente) e causa de pedir (negativa da operadora em virtude de carência de tempo).

Ademais, sendo certa a urgência indicada pelo médico que assiste o autor, deve ser relativizada a necessidade de consentimento prevista no artigo 329, do CPC, em prol da proteção do bem maior: a vida!

In casu
, reputo presentes os requisitos constantes do artigo 300, do CPC, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Importante registrar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ré, enquanto operadora do plano de saúde, não pode simplesmente negar autorização para o tratamento solicitado pelo médico por causa de carência, haja vista que nesses casos em específico os prazos estabelecidos em contrato não devem prevalecer diante de situações de urgência/emergência grave.

(...)

Posto isto, DEFIRO o pedido formulado e determino que a ré autorize/custeie a internação do autor para tratamento do quadro de pneumonia, bem como assegure a realização de todos os exames e procedimentos necessários prescritos pelo médico em caráter de urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena da aplicação de multa pecuniária.”

Com a devida vênia ao entendimento da MMª. Juíza de 1º de Grau, considerando que o fato novo suscitado pelo autor para fundamentar o novo pedido ocorreu meses após o episódio citado na petição inicial, inclusive meses depois de ele já ter tido alta hospitalar em relação à internação cuja negativa da ré originou o ajuizamento da presente ação, que esse “fato novo” envolve problema de saúde e tratamento médico diverso daquele mencionado na exposição inicial, o que, por consequência, levou a formulação de pedido (mediato) diferente, e que a demonstração de “situação de urgência/emergência”, cuja constatação pode variar a depender da doença que acomete a pessoa, é um dos aspectos constitutivo e essencial da causa de pedir remota da presente ação, não se pode dizer, ao menos não do ponto de vista jurídico-processual, que a petição apresentada pelo autor após a contestação não constitui inovação e ampliação dos limites objetivos da lide, isto é, na adição de nova causa de pedir e pedido, o que, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC, diante da expressa negativa oposta pela ré, é inadmissível, sob pena de vulnerar o princípio da estabilidade da ação, sendo que o delicado quadro de saúde do autor até comove, mas não demove o dever de observância dessa norma principiologia fundamental do direito processual brasileiro, inclusive porque não há nada nos autos que permita concluir que ele não pudesse distribuir nova demanda para obter a tutelar pleiteada incidentalmente no feito de origem.

Então, sob essa perspectiva, não cabe conhecer do pedido de “extensão dos efeitos tutela de urgência” formulado pelo autor/agravado para que fosse imposto à Cooperativa/ré/agravante o dever de autorizar o “
tratamento do quadro de pneumonia
”, porquanto não há prova de que o novo problema decorra ou se relacione diretamente com a situação descrita na inicial, cuidando-se, pois, de pretensão que excede/ultrapassa os limites objetivos da lide.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de aditamento da petição inicial formulado pelo autor/agravado, bem assim o de tutela de urgência incidental para que a ré/agravante fosse compelida a autorizar e custear o “
tratamento do quadro de pneumonia
”.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024